Tribunal: STF
Processo: ARE 1526524
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 111) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão assim ementado (e-doc. n° 72): 



    ‘’Remessa necessária - Apelação cível – Mandado de segurança - ICMS – cabimento – precedentes do STJ - transporte de bovinos e equinos – estabelecimentos de mesma titularidade – Lei Estadual 6.763, de 1975 - Lei Complementar 87, de 1996 – Enunciado 166, da Súmula do STJ – reafirmação em recurso repetitivo – ausência de fato gerador – remessa necessária não conhecida - apelação a que se nega provimento. 



    1. Segundo precedentes do STJ, em se tratando de matéria tributária, é cabível o mandado de segurança preventivo quando impetrado contra norma jurídica de efeitos concretos. 



    2. Nos termos do art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil, não há remessa necessária quando a sentença é fundada em Súmula ou julgamento repetitivo dos tribunais superiores. 



    3. O STJ reafirmou sua jurisprudência consolidada no Enunciado 166, de sua Súmula, em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (e-doc. n° 85). 



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 90), a parte recorrente alega violação aos artigos 1º, 60 (inciso I do §4º), 97, 146 (inciso III, “a”), 155 (inciso II do caput e inciso I, do §2º) e 102 (§2º) da Constituição Federal. Aduz que a decisão recorrida violou a Súmula Vincula nº 10; a autonomia financeira dos entes federais; a não cumulatividade e a previsão da Lei Complementar 87/1996, que utilizando-se da prerrogativa constitucional prevista prevê a tributação das transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC, quanto à questão alcançada pelo Tema nº 1.099 e inadmitiu o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, quanto à matéria remanescente (e-doc. n° 105).



    Oposto agravo interno, foi acolhido para reconsiderar parcialmente a decisão agravada quanto a questão do Tema nº 1.099 e inadmitido, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, no tocante à questão relativa ao pretendido estorno dos créditos de ICMS (e-doc. n° 122).



    É o relatório.   



    Decido



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, no que diz com a alegada ofensa ao art. 97 e a Súmula Vincula n° 10, constata-se que o Tribunal de origem decidiu com fundamento na jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito à cláusula de reserva de plenário. 



    Com efeito, verifica-se do seguinte trecho do acórdão recorrido (e-doc. n° 72): 



    ‘’O ICMS é imposto de competência tributária atribuída aos Estados e ao Distrito Federal, que incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações se iniciem no exterior (conforme art. 155 caput e inciso II da Constituição da República). 



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual 6.763, de 1975 prevê que ocorre o fato gerador do ICMS na saída de mercadoria, a qualquer título, inclusive em decorrência de bonificação, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular (art. 6º, inciso VI). 



    No mesmo sentido, a Lei Complementar 87, de 1996, que dispõe sobre o ICMS, prevê em seu art. 12: 



    Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:



     I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; 



    Todavia, a matéria já foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no Enunciado 166, de sua Súmula: ‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’. 



    Posteriormente, este entendimento foi reafirmado em julgamento de recurso repetitivo, conforme a ementa abaixo: 



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 



    1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03- 2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08- 2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008)



     2. ‘Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.’ (Súmula 166 do STJ). 



    3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: ‘Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;’ 



    4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 



    5. ‘Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais.’ (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)



    6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 



    7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 10.9.2010). 



    Também submetida a matéria ao STF, foi firmado posicionamento no mesmo sentido: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 764196 AgR, Relator(a): ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, acórdão eletrônico DJe-116, publicação 7.6.2016)



    Referidos julgamento tem plena ascendência ao caso aqui examinado, motivo pelo qual devem ser seguidos, pelo princípio da segurança jurídica.” (grifos nossos) 



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Relator Ministro Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/2021). 



    Anote-se, ainda, que a Corte estabeleceu que, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinassem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, ficaria reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    O acórdão dos embargos de declaração foi resumido na seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9.868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular” (ADC nº 49/RN-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/8/23).



    Na mesma oportunidade, o Pleno decidiu sobre a impossibilidade do estorno do crédito de ICMS na transferência interestadual da mercadoria entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. 



    Para melhor entendimento, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos aclaratórios:



    “Inicialmente, destaco que não há que se falar em omissão quanto a eventual possibilidade de estorno dos créditos até então adquiridos pelos contribuintes. A decisão, ora embargada, foi clara ao determinar a irrelevância da transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para fins do ICMS. Nesse sentido, destaco dois trechos relevantes ao tema: 



    ‘Sobre o tema, o Ministro Rafael Mayer já chegou a consignar que ‘os atos internos, os graus de processamento no interior do estabelecimento não podem ser elementos de circulação econômica e jurídica, pois são simples atos físicos ou materiais do processo produtivo‘, motivo pelo qual concluiu não serem esses atos atrativos do imposto (Rp nº 1.181/PA, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/84). 



    (…) 



    este Supremo Tribunal Federal, a que compete manter a unidade e a autoridade da Constituição Federal, entende ser irrelevante que os estabelecimentos do mesmo contribuinte estejam no mesmo estado federado ’.



    À vista disso, fica evidente que devido a sua irrelevância jurídica para tributação, trata-se de hipótese integralmente alheia ao disposto no art.155, § 2º, II da Constituição Federal. A transferência interestadual da mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica equivale, portanto, a mera movimentação física. 



    Na perspectiva apresentada, a movimentação interestadual em discussão, por ser meramente física, seria equivalente a trocar a mercadoria de prateleira, o que configura, indiscutivelmente, hipótese estranha ao ICMS (DOC. 88, p.13).



    A decisão proferida não afasta o direito ao crédito da operação anterior conforme jurisprudência deste E. STF (RE 1.141.756, Tribunal Pleno, relator Marco Aurélio, j.28.09.2020, DJ 10.11.2020) ao que, em respeito ao princípio da não-cumulatividade, restam mantidos os créditos da operação anterior. 



    Portanto, inviável o estorno do crédito pelos argumentos suso mencionados (...)”



    Como se nota, restou consignado que o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular não corresponderia à não incidência e às hipóteses de estorno, razão pela qual estaria resguardada a manutenção dos créditos. 



    Por outro lado, com a modulação dos efeitos até o exercício de 2024, a declaração de inconstitucionalidade não impactou a sistemática de transferência de créditos de ICMS entre os estados de origem e de destino, o que somente ocorreu a partir de 2024, com a edição da Lei Complementar nº 204/2023.



    Assim, com a atribuição de efeitos prospectivos à declaração parcial de inconstitucionalidade na ADC nº 49, a norma vergastada produziu seus regulares efeitos até o final do exercício de 2023 e, portanto, deu ensejo a fatos geradores ocorridos até o termo estabelecido na modulação: o início do exercício de 2024, quando se produziram os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade.



    Considerando que a presente ação mandamental foi impetrada em 10/02/2020, anteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC nº 49/RN (29/4/2021), é hipótese de se afastar a modulação dos efeitos nela determinada, de modo que, ao caso dos autos, se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta.



    Assim, não merece reparos a decisão proferida pelo Tribunal de origem.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente